Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-58.2024.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021715-58.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIVINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.869.611-15 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o
v.
acórdão embargado incorreu em erro material, omissão ou obscuridade ao analisar os requisitos para concessão do auxílio-acidente, especificamente quanto à avaliação da redução da capacidade laborativa demonstrada no laudo pericial.

III. Razões de decidir

3.
O
v.
acórdão embargado analisou detidamente a conclusão pericial, que afirmou categoricamente não ter sido constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual, demonstrando que foram analisados todos os dados clínicos necessários e realizado exame clínico pericial adequado.

4.
O voto condutor abordou expressamente os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente previstos no art. 86 da Lei n. 8.213/91, demonstrando que no caso concreto não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que a perícia não constatou qualquer incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização da atividade habitual.

5.
Houve
ainda
adequada apreciação do conjunto probatório conforme o art. 371 do CPC, conferindo especial atenção ao laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório, não havendo prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial.

6.
O
v.
acórdão embargado aplicou corretamente a técnica do
distinguishing

em relação ao Tema 416 do
c.
STJ, uma vez que a perícia não
constatou sequer redução mínima da capacidade laborativa, diferindo da situação contemplada no precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório quando o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não se configurando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento a
o recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material no v. acórdão embargado, alegando que não teria observado adequadamente as sequelas decorrentes do acidente que resultaram em amputação traumática da primeira falange do dedo médio, com consequentes dores, limitações manuais, formigamento e perda de força muscular.

Aduz que o laudo pericial teria ignorado totalmente as queixas relacionadas às limitações funcionais, considerando que exercia a função de motorista operacional de guincho, atividade que demanda força e resistência muscular das mãos. Argumenta que as sequelas implicam maior esforço no desempenho da atividade habitual, reduzindo sua capacidade laborativa.

Sustenta que o v. acórdão deixou de observar o disposto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, que estabelece o direito ao auxílio-acidente independentemente da invalidez total, bem como o art. 371 do CPC, que determina a apreciação fundamentada de todas as provas dos autos.

Alega, ainda, que a decisão se baseou exclusivamente no laudo pericial, sem considerar outros elementos probatórios que demonstrariam a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar o alegado erro material, com consequente reforma do v. acórdão
para conceder o benefício de auxílio-acidente, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de embargos de declaração opostos por
DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento a
o recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1
”
º.

Pois bem.

De início, a parte
embargante alega a existência de erro material no v. acórdão, sustentando que este não teria observado adequadamente as sequelas decorrentes do acidente e deixado de considerar a redução da capacidade laborativa demonstrada nos autos.

Contudo, após minuciosa análise do acórdão embargado,
diferentemente das razões apresentadas pela parte ora embargante, denota-se que o
voto condutor do v. acórdão foi expresso ao consignar a conclusão do laudo pericial elaborado nos autos, que afirmou categoricamente não ter sido
"constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual"
, conforme transcrito no acórdão:

"Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual. [...] Não constatado redução da capacidade laborativa habitual."

O
voto condutor do v.
acórdão embargado analisou detidamente a conclusão pericial, registrando que
"foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico pericial com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a ausência
de incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais."

Por outro lado, a parte
embargante sustenta que o
v.
acórdão teria deixado de observar o disposto no art. 86 da Lei n. 8.213/91. Tal alegação, todavia, não prospera
, na medida em que o
voto condutor do v. acórdão embargado abordou expressamente os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, transcrevendo integralmente o art. 86 da Lei n. 8.213/91 e demonstrando que, no caso concreto, não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

O acórdão foi claro ao consignar que
"o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresentasse 'sequela de amputação traumática da falange distal do 3º dedo da mão esquerda', não foi constatada qualquer incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual."

Quanto à alegada violação do art. 371 do CPC, referente à apreciação das provas, verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente o conjunto probatório, conferindo especial atenção ao laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório.

O voto condutor foi expresso ao registrar que
"se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário",
demonstrando que houve efetiva apreciação do conjunto probatório constante dos autos.

Por fim, o v.
acórdão embargado abordou expressamente a jurisprudência do
c.
STJ consolidada no Tema 416, esclarecendo que, no caso concreto, aplicava-se a técnica do
distinguishing
, uma vez que a perícia não constatou sequer redução mínima da capacidade laborativa:

"No presente caso, contudo, a situação em questão difere daquela retratada no referido precedente vinculante, possibilitando a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao tema mencionado anteriormente. O que se evidencia é a ausência de incapacidade para o trabalho, mesmo em um grau mínimo, uma vez que o perito não constatou a redução para o exercício da atividade profissional declarada."

Verifica-se que o voto condutor do v. acórdão embargado examinou de forma clara, precisa e exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não se configurando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O embargante, em verdade, pretende a rediscussão do mérito da causa, insurgindo-se contra a valoração probatória realizada pelo Colegiado, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara sua conclusão sobre a matéria suscitada, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026